Tribunal: STF
Processo: ARE 1396217
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto por Maria Luzanira da Silva Mendonça contra decisão que inadmitiu o apelo extraordinário sob a justificativa da ausência de debate no acórdão acerca dos dispositivos constitucionais alegadamente contrariados; da inexistência de “qualquer ofensa frontal à Constituição”; bem assim, por fim, da incidência da Súmula n. 279 do Supremo.



    Nas razões, a agravante refuta os fundamento das inadmissibilidade, pois assevera ter, o recurso extremo, preenchido o requisito do prequestionamento; havida a violação direta à Carta Federal; e, ainda, demonstrado inexistir “qualquer pretensão, por parte da recorrente, de revisitar as provas dos autos”.



    Desse modo, analiso o apelo excepcional. E, ao examiná-lo, tenho-o como inadmissível. No caso, não foi cumprida a exigência contida no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, porquanto não apresentada fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual a parte pretendeu satisfazer o requisito:



    2.2. DA REPERCUSSÃO GERAL



    O aviltamento dos valores pagos aos pensionistas em razão do óbito do instituidor depis da alteração perpetrada pela Emenda Constitucional nº 103/19, ostenta incontestável repercussão apta a ultrapassar os interesses subjetivos das partes.



    A repercussão materializa-se sobretudo a relevância das questões econômica e social.



    A relevância da repercussão econômica é evidente, considerando que a reforma trouxe em seu bojo uma redução de 40% (quarenta por cento) no valor do benefício destinado a garantir a subsistência dos dependentes do instituidor, em virtude do seu óbito.



    Quanto a questão social, inequívoca é a transcendência do tema para a sociedade, tendo em vista que o benefício de pensão por morte é devido em momento de evidente vulnerabilidade dos pensionistas e se propõe a assegurar condições de subsistência dignas àquele que fazem jus ao seu recebimento.



    Notória, portanto, a importância que a matéria ostenta, de modo a merecer uma apreciação por esse Colendo Colegiado.



    No âmbito da firme jurisprudência do Supremo, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, ministro Alexandre de Moraes).



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; e ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber.



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça.



    3. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator